Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-60.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA.
1. Havendo elementos que comprovem a fundada suspeita, correta a abordagem policial que culminou na obtenção de objeto de origem criminosa.
2. A materialidade e a autoria são comprovadas por elementos dos autos capazes de demonstrar a origem ilícita na obtenção do bem.
3. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, há inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem ou a sua boa-fé na aquisição.
4. Inviável a desclassificação para a receptação culposa, quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu tinha plena ciência que se tratava objeto de crime, ficando evidenciado o dolo do agente.
5. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação desprovida.